Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal e art. 157, § 2o, VII, c/c art. 14, II, do Código Penal (3x), à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com negativa do direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença, bem como a ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória em regime inicial semiaberto configura constrangimento ilegal por violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade; e, (ii) estabelecer se a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade apresenta fundamentação idônea nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Se a sentença condenatória remete expressamente à permanência dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva anteriormente decretada, especialmente à gravidade concreta dos delitos praticados mediante emprego de arma branca, ela deve ser mantida.

A gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado na prática criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva, em atenção à garantia da ordem pública.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime inicial semiaberto, desde que haja adequação da custódia cautelar ao regime prisional fixado na sentença condenatória.

4. A adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto não implica necessariamente na expedição de alvará de soltura, devendo ocorrer mediante observância das regras próprias da execução provisória e da Súmula Vinculante no 56 do STF.

Compete ao Juízo da Execução Penal ou ao Juízo sentenciante, mediante expedição de guia provisória, promover a compatibilização da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado no título condenatório.

IV. DISPOSITIVO

Ordem admitida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é compatível com o regime inicial semiaberto, desde que a execução cautelar seja adequada às condições próprias do regime fixado na sentença condenatória.

2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva em garantia da ordem pública.

3. A adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto deve ser promovida no âmbito da execução penal, mediante expedição de guia provisória, sem implicar automática concessão do direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CP, art. 157, § 2o, VII; art. 14, II; art. 35, § 2o. CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 760.405/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022. STF, Súmula Vinculante no 56. STJ, Tema Repetitivo no 993.